Tribunal: TJPA
Processo: 0819572-68.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819572-68.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIEL SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por servidor público estadual contra decisão proferida nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo que indeferiu tutela provisória de urgência destinada à sua imediata reintegração ao cargo de Auxiliar Operacional, do qual foi demitido após conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 1.141/2022, instaurado para apurar a cobrança de valores indevidos mediante promessa de inserção de terceiros no Censo Escolar/SEDUC. O agravante sustenta nulidades no PAD, notadamente extrapolação de prazo legal, ausência de notificação para defesa inicial e alegações finais, indeferimento imotivado de prova pericial sobre mensagens de WhatsApp e violação ao contraditório e à ampla defesa, além de alegar situação de vulnerabilidade social e de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência consistente na reintegração liminar de servidor demitido; (ii) estabelecer se as nulidades apontadas no Processo Administrativo Disciplinar evidenciam, em juízo de cognição sumária, probabilidade do direito apta a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, não se prestando a substituir o julgamento definitivo do mérito.

4.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado comprovar de forma inequívoca a ilegalidade apontada.

5.

A extrapolação do prazo para conclusão do PAD não acarreta nulidade automática, sendo indispensável a demonstração de prejuízo concreto à defesa, conforme o princípio do pas de nullité sans grief e a jurisprudência do STJ.

6.

A alegação de ausência de notificação para defesa inicial e alegações finais demanda exame aprofundado do caderno administrativo, especialmente quanto à eventual inércia do servidor e à nomeação de defensor dativo, providência incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória.

7.

A nomeação de defensor dativo em caso de revelia do servidor constitui medida apta a resguardar o contraditório e a ampla defesa, conforme entendimento jurisprudencial.

8.

O indeferimento de prova pericial no âmbito do PAD não configura ilegalidade manifesta quando depende de análise do contexto probatório global e da motivação administrativa, sendo necessária dilação probatória para aferição de eventual prejuízo.

9.

O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar limita-se à verificação da legalidade do procedimento, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade não evidenciada de plano.

10.

A situação de desemprego e problemas de saúde, embora relevante, não justifica, por si só, a reintegração liminar ao cargo público, medida com potencial de irreversibilidade fática e repercussão institucional.

11.

A ausência de demonstração robusta da probabilidade do direito e de perigo de dano irreparável impõe a manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela provisória para reintegração de servidor demitido exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2.

A extrapolação do prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar não gera nulidade automática sem comprovação de prejuízo concreto à defesa.

3.

O controle judicial do PAD restringe-se à análise da legalidade do procedimento, sendo vedada a reavaliação do mérito administrativo em sede de cognição sumária.

4.

A reintegração liminar ao cargo público é medida excepcional que não se justifica na ausência de ilegalidade manifesta do ato demissional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 300, 277, 1.015 e 1.026, §2º; Lei Estadual nº 8.972/2020, arts. 111, §4º, 113, 115, 116 e 117; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 212, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 27.999/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 02.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.113.449/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 06.03.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0838214-98.2021.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 24.02.2025; TJ-CE, MS nº 0624877-10.2023.8.06.0000, Rel. Desa. Maria Vilauba Fausto Lopes, j. 24.07.2023; TRF-4, AC nº 5035251-85.2014.4.04.7200, Rel. Desa. Vivian Josete Pantaleão Caminha, j. 07.12.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 12.03.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DANIEL SANTOS DA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo (Processo nº 0820149-28.2025.8.14.0006), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava à sua imediata reintegração ao cargo de Auxiliar Operacional, do qual foi demitido em decorrência do Processo Administrativo Disciplinar nº 1.141/2022 .

Na ação de origem, narrou o autor que é servidor público estadual efetivo e estável, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, tendo sido demitido após apuração dos fatos no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar nº 1.141/2022, instaurado a partir de denúncia segundo a qual teria se valido do exercício do cargo para auferir proveito pessoal, mediante cobrança de valores indevidos sob promessa de inserção de terceiros no Censo Escolar/SEDUC.

Sustentou que o referido processo administrativo estaria eivado de nulidades insanáveis, dentre as quais destacou: a publicação da portaria de instauração em 26/10/2022 e o início efetivo dos trabalhos da Comissão apenas em 04/10/2023, quase um ano após; a extrapolação do prazo máximo de 240 (duzentos e quarenta) dias úteis previsto no art. 111, §4º, da Lei Estadual nº 8.972/2020; a ausência de notificação para apresentação de defesa inicial e de alegações finais, em afronta aos arts. 113 e 117 do referido diploma; o indeferimento imotivado do pedido de perícia técnica destinado a aferir a autenticidade de capturas de tela de conversas de aplicativo WhatsApp; bem como violação aos princípios da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, requereu, em sede liminar, sua imediata reintegração ao cargo, sob o argumento de que a demissão comprometeu sua única fonte de renda, agravando sua situação de vulnerabilidade social e de saúde, por ser portador do vírus HIV e possuir problemas oftalmológicos, necessitando de tratamento contínuo .

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, embora o autor aponte supostas irregularidades no PAD, tais alegações demandam análise aprofundada da prova documental e eventual dilação probatória, não sendo possível, em juízo de cognição sumária, reconhecer a nulidade do processo administrativo.

Com efeito, a jurisprudência é firme no sentido de que, em matéria de controle de legalidade de atos administrativos disciplinares, a intervenção do Poder Judiciário deve se dar de forma cautelosa, apenas após a completa instrução processual, evitando-se decisões precipitadas que importem em ingerência indevida no mérito administrativo.

Além disso, o perigo de dano não se mostra suficiente, na medida em que o retorno imediato ao cargo público, antes da análise de mérito, poderia gerar efeitos irreversíveis e comprometer a segurança jurídica, sobretudo considerando a gravidade da penalidade imposta pela Administração Pública.

Diante disso, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, formulado pela Autor(a).”

Inconformado com a decisão, o autor interpôs o presente de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, reiterou as nulidades apontadas no bojo do Processo Administrativo Disciplinar nº 1.141/2022, asseverando que a probabilidade do direito estaria demonstrada pelos documentos acostados aos autos originários. Sustentou que a ausência de notificação para apresentação de defesa inicial e alegações finais configura cerceamento de defesa, em afronta ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal e aos arts. 113, 115, 116 e 117 da Lei Estadual nº 8.972/2020. Argumentou que o procedimento extrapolou o prazo legal máximo de 240 (duzentos e quarenta) dias, tendo sido instaurado em 26/10/2022 e concluído apenas em 30/04/2024, após período significativo sem movimentação processual.

Aduziu, ainda, que o pedido de prova pericial para verificação da autenticidade das mensagens de WhatsApp, que embasaram a penalidade de demissão, foi inicialmente deferido e, posteriormente, indeferido sem decisão fundamentada, em violação ao art. 116 da Lei Estadual nº 8.972/2020, o que teria comprometido a formação válida do convencimento da Comissão Processante. Sustentou que foi demitido com base em provas produzidas unilateralmente, sem validação técnica, inexistindo lastro probatório idôneo.

No tocante ao perigo de dano, afirmou que a demissão lhe retirou a única fonte de renda, comprometendo sua subsistência e de sua família, destacando que vem sendo auxiliado por sua genitora, que percebe apenas um salário mínimo, acumulando dívidas e enfrentando dificuldades financeiras severas.

Ressaltou que é portador do vírus HIV, condição que demanda acompanhamento médico contínuo, além de possuir problema na retina, necessitando de tratamento específico, o que se tornou inviável com a perda do vínculo funcional e do acesso ao plano de saúde. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência em sede recursal, com a determinação de sua imediata reintegração ao cargo até o julgamento do mérito da ação originária, bem como o provimento definitivo do recurso para reformar a decisão agravada.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de efeito ativo, por entender, naquele momento processual, ausentes os pressupostos autorizadores da tutela provisória de urgência.

O Agravante interpôs Agravo Interno alegando basicamente as mesmas razões do agravo de instrumento (ID 30929734).

Posteriormente, o Estado do Pará apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão monocrática e a regularidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 1.141/2022. Sustentou que o PAD observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, nos termos da Lei Estadual nº 5.810/1994, com regular notificação do servidor e nomeação de defensor dativo diante de sua inércia.

Asseverou que o acervo probatório seria robusto, destacando a existência de capturas de conversas de WhatsApp, comprovante de depósito no valor de R$ 100,00 (cem reais) efetuado na conta do agravante, declarações de vítimas e testemunhas, além de parecer conclusivo da Procuradoria-Geral do Estado opinando pela demissão a bem do serviço público.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, opinando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

DO AGRAVO INTERNO

Inicialmente, destaco que o Autor/Agravante interpôs Agravo Interno (ID 30929734) em face da decisão monocrática de minha relatoria que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Todavia, considerando que o agravo interno possui, basicamente, a mesma argumentação apresentada no Agravo de Instrumento e, considerando que o presente recurso já se encontra apto a julgamento de mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos, razão pela qual passo a análise meritória do Agravo de Instrumento.

DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, consistente na probabilidade do direito invocado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em demanda que objetiva a anulação de Processo Administrativo Disciplinar e a consequente reintegração de servidor público demitido.

Dispõe o art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Trata-se, como leciona Fredie Didier Jr., de técnica processual de natureza excepcional, que não se presta a substituir o julgamento definitivo do mérito, exigindo
“juízo de plausibilidade robusto, amparado em elementos probatórios inequívocos, que autorizem a antecipação dos efeitos da tutela final sem risco de irreversibilidade indevida
” (Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, 2023).

No caso sob exame, o agravante sustenta, em síntese, a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 1.141/2022, apontando vícios quanto à suposta extrapolação de prazo, ausência de notificação para defesa inicial e alegações finais, indeferimento imotivado de prova pericial e violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da presunção de inocência. Todavia, à luz dos elementos constantes dos autos e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, entendo que tais alegações não se mostram suficientes, em sede de cognição sumária, para afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo impugnado.

É consabido que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, imperatividade e autoexecutoriedade, atributos que decorrem do regime jurídico-administrativo e da supremacia do interesse público. Maria Sylvia Zanella Di Pietro ensina que “
a presunção de legitimidade transfere ao administrado o ônus de demonstrar a ilegalidade do ato, não bastando alegações genéricas ou meras irregularidades formais incapazes de comprometer a validade do procedimento
” (Direito Administrativo, 36ª ed., 2023).

No tocante à alegada extrapolação do prazo para conclusão do PAD, importa destacar que o eventual descumprimento de prazo para encerramento do processo administrativo não conduz, por si só, à nulidade automática do feito, sobretudo quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief, consagrado no art. 277 do CPC e aplicável subsidiariamente ao processo administrativo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“
Quanto ao prazo para a conclusão dos trabalhos, a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que sua extrapolação não importa, por si só, em nulidade.”

(STJ - MS: 27999 DF 2021/0260676-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/03/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/04/2023)

No caso concreto, a alegação de que o PAD ultrapassou o prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias não vem acompanhada de demonstração objetiva de prejuízo efetivo à ampla defesa, tampouco de comprovação de que a prorrogação não tenha observado as formalidades legais. A simples demora, desacompanhada de comprovação de dano processual, não é apta a ensejar nulidade, mormente em sede de tutela provisória.

Quanto à suposta ausência de notificação para apresentação de defesa inicial e alegações finais, verifica-se que a Administração Pública afirma ter promovido a regular notificação do servidor e, diante de sua inércia, nomeado defensor dativo, nos termos do art. 212, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994. A nomeação de defensor dativo em processo administrativo disciplinar, quando o acusado permanece inerte, constitui medida legítima e amplamente reconhecida pela jurisprudência como apta a assegurar o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da decisão administrativa que determinou o desligamento do apelante do quadro de servidores da Polícia Militar do Estado do Pará.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia cinge-se em analisar a legalidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que culminou no licenciamento do recorrente, com destaque para: (i) a alegada nulidade por falta de defesa técnica por Advogado no PAD; (ii) a inversão da ordem de oitiva de testemunhas; (iii) a proporcionalidade da penalidade aplicada; e (iv) a utilização de provas emprestadas e o prazo exíguo para apresentação de defesa no PAD.

III. Razões de decidir.

3. O controle judicial sobre atos administrativos disciplinares limita-se à análise da legalidade do procedimento, não cabendo reavaliação do mérito administrativo, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade da sanção aplicada (Súmula 665 do STJ).

4.
A presença de defensor no PAD é facultativa, conforme o art. 87 do Código de Ética e Disciplina da PMPA e a Súmula Vinculante 5 do STF. Nos autos, verificou-se a atuação ativa do defensor dativo em todas as fases do procedimento, não havendo cerceamento de defesa.

5. A inversão da ordem da oitiva das testemunhas não enseja nulidade, nos termos do princípio pas de nullité sans grief, sendo necessária a demonstração concreta de prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto, conforme jurisprudência do STF e STJ.

6. A penalidade de licenciamento a bem da disciplina foi aplicada nos termos do Código de Ética e Disciplina da PMPA, sendo proporcional à gravidade da conduta do recorrente, estando em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. A utilização de provas emprestadas não comprometeu o contraditório e a ampla defesa, uma vez que o apelante teve ciência e possibilidade de se manifestar.

8. O prazo para apresentação da defesa foi respeitado e não houve solicitação de prorrogação pelo recorrente no curso do PAD, afastando-se qualquer nulidade por cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese.

9. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. O controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, não sendo possível incursão no mérito administrativo, salvo manifesta ilegalidade.

2.
A ausência de defesa técnica por advogado no Processo Administrativo Disciplinar não ofende a Constituição. A presença de defensor no PAD é facultativa.

3. A inversão da ordem de oitiva de testemunhas não acarreta nulidade se não demonstrado prejuízo.

4. A pena de licenciamento a bem da disciplina é legal e proporcional quando fundamentada na gravidade da conduta praticada.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08382149820218140301 25295848, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 24/02/2025, 1ª Turma de Direito Público)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO AO SERVIDOR REVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
NULIDADE DO PAD RECONHECIDA A PARTIR DOS ATOS PRATICADOS APÓS O INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. EFEITO EX TUNC. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

01.
De acordo com o art. 164, § 2º, da Lei nº 8.112/90, decretada a revelia do réu, incumbe à autoridade instauradora a nomeação de defensor dativo e, por conseguinte, a devolução do prazo para defesa.

02. In casu, o processo administrativo disciplinar foi julgado, sendo aplicada a pena de suspensão das funções públicas ao réu revel, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, sem que tenha ocorrido a nomeação de defensor dativo para acompanhá-lo.

03. Logo, constata-se o descumprimento do rito procedimental, e, mais gravemente, a inobservância dos dispositivos que asseguram a ampla defesa e o contraditório ao acusado, ferindo-se não apenas a lei, mas a própria Constituição Federal, que assegura a todos um devido processo legal (art. 5º, LV, da CF), o que evidencia incontornável cerceamento de defesa em prejuízo ao impetrante.

04. Referida circunstância autoriza a intervenção judiciária, por se tratar de hipótese de flagrante ilegalidade. Assim, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade do procedimento administrativo disciplinar que impôs a pena de suspensão, a partir da fase de inquérito administrativo, devendo ser anulados os atos subsequentes.

05.
Elucida-se que, embora a Súmula Vinculante nº 5/STF estabeleça que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição, tal orientação não exclui a necessidade da presença de um servidor para funcionar como defensor dativo, nos termos do art. 164 da Lei nº 8.112/90, posto que específica quanto à desnecessidade de defesa técnica.

06. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(TJ-CE - Mandado de Segurança Cível: 0624877-10.2023.8.06.0000 Saboeiro, Relator: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, Data de Julgamento: 24/07/2023, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/07/2023)

Assim, a alegação de nulidade por ausência de defesa inicial ou alegações finais demanda análise aprofundada do caderno administrativo, com verificação minuciosa das notificações realizadas, da eventual inércia do servidor e da atuação do defensor dativo, providência incompatível com o juízo sumário próprio da tutela de urgência.

No que se refere ao indeferimento da prova pericial destinada à verificação da autenticidade de mensagens de aplicativo WhatsApp, igualmente não se vislumbra ilegalidade manifesta. O art. 116 da Lei Estadual nº 8.972/2020 exige decisão fundamentada para indeferimento de prova requerida pelo acusado, mas a aferição acerca da suficiência da motivação administrativa pressupõe exame do contexto probatório global, o que somente poderá ser realizado após a instrução completa da ação originária.

Ademais, o processo administrativo disciplinar rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado da autoridade julgadora, não estando a Administração obrigada a deferir todas as provas requeridas, desde que fundamente adequadamente a sua decisão. O STJ já decidiu que:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.

2. Por força do princípio da incomunicabilidade das instâncias, a imposição de sanção disciplinar pela Administração Pública, quando comprovado que o servidor praticou ilícito administrativo, prescinde de anterior julgamento na esfera criminal.

3. A decretação da nulidade processual exige a comprovação de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, pois não se declara nulidade por mera presunção (pas de nullité sans grief).

4. Hipótese em que o acórdão recorrido expressamente consignou a não comprovação de prejuízos suportados pela defesa. Concluir em sentido diverso demanda dilação probatória, o que é vedado em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.

5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há cerceamento do direito de defesa se houver motivação idônea para o indeferimento de produção de provas. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2113449 RS 2022/0119054-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023)

Quanto à alegação de violação à presunção de inocência e à proporcionalidade da penalidade aplicada, cumpre enfatizar que o controle jurisdicional do ato disciplinar restringe-se à análise da legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a Administração na apreciação do mérito administrativo, salvo em hipóteses de flagrante desvio de finalidade ou manifesta desproporcionalidade, o que não se evidencia de plano. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO.
EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA EM RELAÇÃO AO CERCEAMENTO DE DEFESA. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO.

1.
No âmbito do controle judicial de processo administrativo disciplinar, cabe ao Judiciário examinar a regularidade do procedimento conduzido pela Administração Pública, à luz da exigência constitucional de contraditório, ampla defesa e devido processo legal, sendo-lhe vedada a incursão sobre o mérito da

decisão administrativa (com revaloração de provas e revisão da dosimetria da pena), ressalvada a hipótese de ilegalidade ou abuso de poder, decorrente de inobservância dos princípios que regem a atuação administrativa.

2. O prazo prescricional é de 12 (doze) anos, a contar da ciência da prática do ilícito pela autoridade competente, por ter sido imputado ao autor conduta tipificada penalmente ("concussão"), nos termos do artigo 142, § 2º, da Lei n.º 8.112/1990, c/c artigo 316 do Código Penal.

3. É firme, na jurisprudência, a orientação no sentido de que só se declara a nulidade de ato processual eivado de ilegalidade, quando comprovado prejuízo efetivo à defesa (princípio pas de nullité sans grief), e incumbe a quem alega a existência de vícios na condução de processo administrativo disciplinar demonstrar que as irregularidades insanáveis, se supridas, poderiam afastar a punição imposta pela autoridade.

4. O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa (súmula n.º 592 do Superior Tribunal de Justiça).

5. Em tendo sido acolhida a tese de cerceamento de defesa, por indeferimento de produção probatória, em outra ação, é inafastável o reconhecimento da existência de coisa julgada (matéria de ordem pública) quanto a essa questão (artigo 485, inciso V, do CPC) e a perda de objeto da ação em relação aos atos subsequentes do processo administrativo disciplinar (artigo 485, inciso VI, do CPC).

(TRF-4 - AC: 50352518520144047200 SC, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 07/12/2022, 4ª Turma)

No tocante ao periculum in mora, embora se reconheça a situação pessoal narrada pelo agravante — desemprego e problemas de saúde —, tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para justificar a reintegração liminar ao cargo público, sobretudo quando a medida possui potencial de irreversibilidade fática e repercussões institucionais relevantes. A reintegração provisória, antes do exame exauriente da legalidade do PAD, pode comprometer a segurança jurídica e a própria autoridade das decisões administrativas regularmente constituídas.

Portanto, ausente demonstração robusta e inequívoca da probabilidade do direito invocado, e inexistindo perigo de dano que não possa ser reparado mediante eventual procedência da ação ao final, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Por fim, ressalto que o mérito da Ação Anulatória de Ato Administrativo será oportunamente apreciado pelo Juízo de origem, após regular instrução probatória, momento em que se poderá examinar, com a profundidade necessária, a existência ou não das nulidades alegadas. Antecipar tal juízo nesta fase processual configuraria indevida supressão de instância e afronta ao princípio do juiz natural.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/03/2026